Tribunal: TJDFT
Processo: 0002859-43.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002859-43.2016.8.07.0006 RECORRENTE: PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA GONCALVES TOLENTINO RECORRIDO: CHARLES HENRIQUE DE SOUZA COELHO, NILZA MARIA DE SOUZA, RICHARD DE SOUZA COELHO, JASON BARBOSA DE FARIA, PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA GONCALVES TOLENTINO, WENDEL LEMES DE FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. APROPRIAÇÃO PELOS CONTRATADOS DE MAIS DE 55% (CINQUENTA E CINCO POR CENTO) DAS INDENIZAÇÕES GANHAS PELA PARTE CONTRATANTE. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA RETIDA A MAIOR. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A norma processual é cristalina ao permitir que o Magistrado, no usufruto de seu livre convencimento, promova o julgamento antecipado do feito. Na espécie, não se vislumbra qualquer vício no saneamento do processo, muito menos ofensa ao artigo 334 do CPC. Preliminar rejeitada. 2. "A condição da ação conceituada como interesse de agir resta configurada quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, a necessidade de o autor acionar o Judiciário, a utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar e a adequação do meio jurídico utilizado. Assim, tendo em vista que os apelantes tiveram de recorrer ao Judiciário para ver alcançada sua pretensão, imperioso o reconhecimento da existência da condição da ação em comento." (Acórdão n.807817, 20140110061488APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2014, Publicado no DJE: 01/08/2014. Pág.: 76). Preliminar rejeitada. 3. No caso em análise, a parte autora teve o direito violado no ano de 2014, quando os advogados contratados repassaram somente parte do valor ganho na ação judicial movida. A ação foi proposta no ano de 2016, ou seja, em tempo hábil. Assim, não há que se falar em prescrição, porquanto o fundamento da cobrança dos autores em relação aos réus advém de contrato de honorários advocatícios, vínculo este regido pelo artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, e artigo 25-A. da Lei n.o 8.906/94. Prejudicial de mérito rejeitada. 4. O advogado, ao firmar com o cliente contrato para estabelecer valor a ser pago a título de honorários advocatícios, deve se ater ao que dispõe o artigo 422 do Código Civil, bem como atender ao disposto na Lei n.o 8.906/94 e na tabela de honorários divulgada pela OAB/DF. 5. A apropriação de mais de 55% (cinquenta e cinco por cento) das indenizações pagas ultrapassa em muito o direito à retribuição pelo serviço prestado, estando correta a sentença proferida que estabeleceu o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) como o razoável para a cobrança dos honorários e devolução dos valores retidos a maior. 6. Segundo entendimento consolidado desta Corte de Justiça, para que sejam impostas as penalidades dos artigos 80 e 81 CPC, indispensável a comprovação da conduta maliciosa da parte e o propósito meramente protelatório, o que não restou efetivamente demonstrada no caso em análise. 7. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 22 a 25 em combinação com os artigos 35 a 43, todos da Lei 8.906/1994; 373, inciso I, do Código de Processo Civil; 49 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 205 do Código Civil; bem como 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sustentando a prescrição da pretensão dos recorridos de rever os valores fixados em contrato relativos ao percentual correspondente aos honorários advocatícios. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 22 a 25 em combinação com os artigos 35 a 43, todos da Lei 8.906/1994; 373, inciso I, do Código de Processo Civil; bem como 49 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1593447/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. A uma, pois, “Segundo a jurisprudência do STJ, "o uso da fórmula aberta 'e seguintes' para a indicação dos artigos tidos por violados revela fundamentação deficiente, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF. Isso porque o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente" (AgInt no AREsp 1596622/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/6/2020). A duas, porquanto, “consoante posicionamento pacificado pelo STJ, "não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (AgInt no AREsp 1529089/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo especial quanto à invocada ofensa ao artigo 205 do Código Civil, porque, ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados na própria ementa do julgado, no sentido de que “a parte autora teve o direito violado no ano de 2014, quando os advogados contratados repassaram somente parte do valor ganho na ação judicial movida. A ação foi proposta no ano de 2016, ou seja, em tempo hábil”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe a alegada divergência jurisprudencial, porque é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que “Não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada.” (AgRg no REsp 1868852/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 15/6/2020). Em adição, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1513649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1411363/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 7/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009